Tribunal: TJMT
Processo: 1009676-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009676-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), Em segredo de justiça (INTERESSADO), SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO - CPF: 061.201.411-89 (PACIENTE), Em segredo de justiça (IMPETRADO), Em segredo de justiça (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SILVA BEZERRA - CPF: 020.575.101-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA PEREIRA SANTOS - CPF: 703.287.131-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MIREIA SOUZA MATOS - CPF: 062.659.571-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009676-69.2023.8.11.0000

PACIENTE: SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO
IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DELAÇÃO DAS COAUTUADAS – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MAIOR APREENSÃO DE DROGAS OCORRIDA NA CIDADE DE LUCIARA/MT – LOCALIZAÇÃO DE TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO E PINOS VAZIOS PARA COCAÍNA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Oferecida a exordial acusatória, fica prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa.

Conquanto o paciente não se fizesse presente no momento da apreensão, as coautuadas afirmaram que a droga lhe pertencia, e que ele esteve no imóvel momentos antes de o entorpecente ter sido encontrado.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de petrechos como três balanças de precisão e pinos vazios para cocaína, demonstrando, em tese, a habitualidade na prática de mercancia de substância entorpecente.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
[Enunciado Orientativo n. 25].

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009676-69.2023.8.11.0000

PACIENTE: SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO
IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Antônio Miranda Sousa, em favor de Sebastião Maciel Vasconcelos Araújo, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.

O impetrante aduz a existência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Argumenta que na audiência de custódia o juízo plantonista concedeu liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, não existindo fato novos que ensejassem o pedido de decretação da prisão preventiva.

Assinala que nada de ilícito foi encontrado com o paciente, e que ele não se fazia presente no local dos fatos no momento do flagrante, não oferecendo resistência no momento de suas prisões.

Pondera que o paciente não foi flagrado praticando qualquer ato de mercancia de drogas, além de ostentar predicados pessoais favoráveis.

Consigna, por fim, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Postula, ao final, a imediata liberação do paciente, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009676-69.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém salientar que, com o oferecimento da exordial acusatória
[1]
, não há falar em constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo suscitado pelo impetrante, consoante assente entendimento jurisprudencial
[2]
.

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Sebastião Maciel Vasconcelos Araújo
, por ordem do juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da ação penal n. 1000614-51.2023.8.11.0017, na qual foi denunciado – juntamente com Mireia Souza Matos, Larissa Pereira Santos e Felipe Silva Bezerra – pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória:

“
FATO 1:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia
3 de março de 2023
, por volta das
21h30min
, em residência particular, localizada na Rua Pedro Nonato, n. 303, no município de Luciara-MT, os denunciados MIREIA SOUZA MATOS,
SEBASTIÃO MACIEL VASCONCELOS
, LARISSA PEREIRA SANTOS e FELIPE SILVA BEZERRA, cientes das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas,
associaram-se para o fim de praticarem
, reiteradamente (estabilidade e permanência), o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei Federal n. 11.343/2006.

FATO 2:

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, os denunciados MIREIA SOUZA MATOS,
SEBASTIÃO MACIEL VASCONCELOS
, LARISSA PEREIRA SANTOS e FELIPE SILVA BEZERRA, cientes das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas,
adquiriram, vendiam, forneciam para venda e entregavam a consumo, guardaram, tinham em depósito, armazenaram
1 (um) tablete grande de substância análoga à maconha, 3 (três) porções de substância análoga à maconha, 2 (duas) porções de substância análoga à cocaína, 10 (dez) porções de substância análoga à pasta-base, 2 (duas) porções grandes de substância análoga à pasta-base, 5 (cinco) pinos de substância análoga à cocaína e 96 (noventa e seis) pinos para cocaína vazios, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo, conforme auto de avaliação preliminar acostado sob ID. 111489433 Auto de Prisão em Flagrante n. 1000434 35.2023.8.11.0017.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Na indigitada data, local e horário dos fatos narrados, a equipe da Polícia Militar recebeu uma
informação anônima
de que na residência descrita acima estava havendo
constante fluxo de jovens entrando e saindo do imóvel
e por diversas vezes emanava da moradia um
forte odor de maconha
.

Diante das informações, a guarnição da polícia militar iniciou rondas pelo perímetro mencionado, momento em que passou em frente à casa mencionada e sentiram o cheiro da erva Cannabis Sativa (maconha), bem como avistaram três pessoas sentados ao redor de uma mesa, os quais ao perceberam a presença dos policiais, apresentaram atitude suspeita, como nervosismo e apreensão.

Deste modo, foi realizada a abordagem policial, executando a busca pessoal notaram que uma das suspeitas estava tremendo e olhando diretamente para caixa de sapato que estava em cima de uma mesa, assim os policiais verificaram o objeto e encontraram 5 pinos cônicos contendo em seu interior uma substância análoga à cocaína, 2 sachês de substância análoga à cocaína pesando aproximadamente 20 g e 96 pinos vazios.

Além disso, os policiais encontraram no quintal da residência um saco de lixo contendo 11 (onze) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 383 g (trezentos e oitenta e três gramas), 2 (duas) porções de substância análoga à
cannabis sativa
(maconha), pesando aproximadamente 43g (quarenta e três gramas), 1 (um) tablete de substância análoga à
Cannabis Sativa
(maconha) pesando 1.500 kg (um quilo e quinhentas quilogramas) e 1 (um) pino contendo em seu interior uma substância em pó branco, análoga à cocaína. Ao indagarem acerca do proprietário das substâncias responderam que era do Vulgo ‘Tião’.

O auto de avaliação preliminar pericial concluiu que as substâncias apreendidas se tratavam de substância entorpecente pasta base de cocaína, maconha e cocaína em pó (ID. 111489433 – APF 1000434- 5.2023.8.11.0017).

Em relação ao crime de associação, os elementos de convicção colhidos na investigação, demonstram o liame associativo entre os denunciados, uma vez que estes foram presos na posse das substâncias entorpecentes, evidenciando-se entre eles o vínculo estável e perene, caracterizando, pois, a associação para o tráfico de drogas.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 111489657 – APF 1000434- 35.2023.8.11.0017), Boletim de Ocorrências (ID. 111489404 – APF 1000434-35.2023.8.11.0017), Termo de Apreensão (ID. 111489408 – APF 1000434-35.2023.8.11.0017), Auto preliminar de avaliação de droga (ID. 111489433 – APF 1000434-35.2023.8.11.0017), e Termos de Declarações constantes nos autos”.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a GU PM de Luciara recebeu ligação anônima, dando conta de que em uma residência localizada na Av. Amazonas havia intensa movimentação de jovens, e que era possível sentir um forte odor de maconha exalando do referido imóvel.

Segundo asseverado pela PM Heloisa Pérola na fase extrajudicial,
“durante a realização de rondas no perímetro urbano, passou em frente ao endereço acima mencionado que não possui muro, momento em que sentimos o cheiro característico denunciado e conseguimos avistar três indivíduos, sendo duas mulheres e um homem, sentados em volta de uma mesa. Ao perceberem a aproximação da guarnição policial, esboçaram atitude suspeita, certo nervosismo e apreensão, sendo que uma das suspeitas, ao ver uma policial militar feminina, entrou em pânico e chegou a levantar, fazer menção de sair e voltar a sentar no local onde estava”
.

Assim,
“diante da atitude suspeita foi realizada a abordagem, a Policial Militar Sargento PM Pérola, executando a busca pessoal, sentiu uma das suspeitas tremendo e a viu olhando para uma caixa de sapatos em cima de uma mesa”
.

A PM indagou à suspeita se havia algum material ilícito, tendo ela respondido negativamente,
“e afirmou que poderia entrar e olhar se quisessem”
.

Na referida caixa foram encontrados: 5 [cinco] pinos cônicos contendo em seu interior uma substância análoga à cocaína; 2 [dois] sachês de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 20g, além de 96 pinos vazios.

Os policiais constataram, ainda,
“que havia uma terra revirada no quintal”
, onde encontraram
“parte de um saco de lixo”
, no qual foram apreendidos:

1)
– 11 [onze] porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 382g;

2)
– 2 [duas] porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 43g;

3)
– 1 [um] tablete de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 1,05kg;

4)
– 1 [um] pino contendo em seu interior uma substância de pó branco, análoga à cocaína.

Na fase inquisitorial, uma das suspeitas, de nome
Larissa Pereira Santos
, declarou:

“QUE quanto aos fatos narrou que estava na residência de MIREIA, com ela e FELIPE ingerindo bebida alcoólica no fundo da casa, na cozinha na área externa; QUE na casa também estava a filha de MIREIA com BRUNO ESTEVES; QUE a Polícia Militar chegou e abordou a interrogada, MIREIA e FELIPE; QUE a interrogada é prima do FELIPE, teve um relacionamento breve com SEBASTIÃO e é apenas amiga de FELIPE; QUE
perguntada de quem é a droga que estava na caixa de sapato, respondeu que SEBASTIÃO teria dito a todo instante que era dele, inclusive afirmou ser o dono de toda a droga quanto estavam detidos no núcleo da PM em Luciara
; QUE a interrogada declara não ter conhecimento de que havia droga enterrada na casa,
mas acredita que a droga enterrada também seja de SEBASTIÃO
; QUE é amiga de MIREIA há aproximadamente 3 anos entre idas e vindas; QUE perguntada qual é relação entre MIREIA e SEBASTIÃO,
esta respondeu que eles são amigos, mas não sabe o grau de amizade
; QUE perguntada se é usuária, respondeu que já uso maconha, mas agora parou; QUE perguntada qual seu meio de subsistência, respondeu que recebe pensão de sua mãe e reside com sua genitora; QUE perguntada onde estavam as balanças de precisão e os pinos vazios, respondeu que não sabe dizer onde estavam; QUE perguntada o que estavam fazendo na residência, respondeu que estavam bebendo desde as 14 horas e depois ligaram chamando FELIPE; QUE perguntado se a casa é murada, respondeu que não tem muro, é aberta; QUE perguntada se o som na residência estava ligada, respondeu que sim, mas não estava tão alto; QUE perguntada se tem convivência com BRUNO ESTEVES, pai da Alice, filha da MIREIA, respondeu que não, ele não frequenta a casa; QUE perguntado
se já presenciou SEBASTIÃO vendendo drogas, respondeu que não, mas já ouviu na cidade que ele é traficante
”.

A coautuada,
Mireia Souza Matos
, também confirmou que a droga pertencia ao paciente, como se vê:

“QUE quanto aos fatos narrou que estava em sua residência na companhia de LARISSA e ficaram durante todo o dia bebendo; QUE depois chamaram FELIPE; QUE quando da chegada da Polícia Militar, estavam todos sentados na cozinha/área externa bebendo e ouvindo música; QUE a casa não possui muros e a música não estava alta; QUE na residência estava ainda, sua filha com BRUNO ESTEVES, de apenas 3 anos de idade; QUE perguntada quem mais reside na casa com a interrogada, essa respondeu que mora somente ela e sua filha de 3 anos; QUE perguntada com que trabalha e como sustenta a residência, respondeu que está desempregada e o custeio da casa é feito com a realização de bicos, a pensão alimentícia paga por BRUNO e umas ajudas da genitora da interrogada; QUE perguntado qual o relacionamento quem tem com os demais presos, respondeu que é só amiga deles, LARISSA e FELIPE são primos e LARISSA estava ‘ficando’ (relacionamento aberto) com SEBASTIÃO; QUE
perguntado de quem era a droga que estava na caixa de sapato, respondeu que é de SEBASTIÃO, que inclusive, ele mesmo teria afirmado quando da prisão deles na cidade de Luciara, ser o dono de toda a droga apreendida
; QUE
perguntado de quem era a droga que estava enterrada no quintal, respondeu que também é do SEBASTIÃO, que nem mesmo sabia que SEBASTIÃO havia guardado essas coisas em sua residência
; QUE a interrogada
não tranca a porta de sua casa e SEBASTIÃO tem total liberdade para entrar e sair da residência
; QUE perguntado quem mais teria ido na residência, ontem antes da abordagem policial,
respondeu que SEBASTIÃO esteve lá, mas no período da tarde apenas
; QUE perguntado onde estariam as balanças de precisão e os pinos, respondeu que as balanças não viu onde estavam, mas os pinos estavam dentro da caixa de sapato com a droga; QUE perguntada se é usuária, respondeu que já usou maconha, mas que agora parou e não está usando drogas mais; QUE não são usuários de crack ou cocaína; QUE perguntado com quem ficou a criança quando da sua prisão, respondeu que ela ficou com seu tio conhecido por ‘EMPENADO’ e este irá entregar a criança para a avó; QUE perguntada
se já presenciou SEBASTIÃO vendendo drogas, respondeu que não, mas já ouviu muito na cidade que ele é traficante
”.

O outro coautuado,
Felipe Silva Bezerra
, também disse
“acreditar”
que a droga pertencia a Sebastião.

Por fim, perante a autoridade policial, Sebastião Maciel Vasconcelos Araújo reservou-se o direito de permanecer em silêncio.

O juízo plantonista da Comarca de São Félix do Araguaia, em
4/3/2023
, por ocasião da
audiência de custódia
, acolheu o parecer ministerial e concedeu a
liberdade provisória
aos autuados: Larissa Pereira Santos, Mireia Souza Matos, Felipe Silva Bezerra e
Sebastião Maciel Vasconcelos Araújo
, fixando-lhes medidas cautelares diversas.

Posteriormente, em
8/3/2023
[quatro dias depois], a 1a Promotoria de Justiça da Comarca de São Félix do Araguaia pugnou pela decretação da prisão preventiva de
todos
os autuados, diante da gravidade concreta da conduta.

Colho de excerto do requerimento ministerial:

“No caso em comento, a necessidade da medida extrema está evidenciada para
garantia da ordem pública
, uma vez que os Requerentes,
SEBASTIÃO MACIEL VASCONCELOS ARAÚJO
, MIREIA SOUZA MATOS, FELIPE SILVA BEZERRA e LARISSA PEREIRA SANTOS, tinham em depósito, guardaram substância entorpecente, 1 (um) tablete grande de substância análoga à maconha, 3 (três) porções de substâncias análoga à maconha, 2 (duas) porções de substância análoga à cocaína, 10 (dez) porções de substância análoga à pasta-base, 2 (duas) porções grandes de substância análoga à pasta-base, 5 (cinco) pinos de substância análoga à cocaína, 3 (três) balanças de precisão e 96 (noventa e seis) pinos para cocaína vazios, para fins de traficância no
município de Luciara
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de avaliação preliminar (ID. 111489433 - Pág.), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 111489408 - Pág. 2).

Rememora-se que os agentes militares receberam denúncias de que na referida residência havia o comércio ilegal de entorpecentes, sendo certo que ao chegarem no local perceberam o odor característico de maconha, e assim empreenderam diligências e efetuaram a apreensão de drogas e apetrechos para o comércio ilegal.

Frisa-se que pelas circunstâncias em que a droga foi apreendida e pelo forte odor exalado na residência é
inacreditável presumir
que qualquer um deles seja inocente e não sabiam da existência dos entorpecentes naquele local.

É bom lembrar que é dever do Estado, com base no caráter multifuncional dos direitos fundamentais, intervir em benefício da sociedade, ameaçada por indivíduos cuja periculosidade é manifesta.

Não se pode olvidar que prisão preventiva para a garantia da ordem pública, já que é por meio dela que a segurança da coletividade é acautelada, preservando, outrossim, um dos fins do processo, qual seja: a paz social.

Nesse contexto, considerando que o direito a segurança é imprescindível para o bom desenvolvimento de uma sociedade, a prisão preventiva para restabelecer a ordem pública abalada, é a medida pertinente.

Portanto, em razão da
quantidade
e as
naturezas
das drogas, da forma de acondicionamento em que o entorpecente fora encontrado (preparadas para comércio) e dos
petrechos para preparo dos entorpecentes
, aliada ao
modus operandi
do acusado, necessário se faz a decretação da sua prisão preventiva em
razão da gravidade em concreto
. Trata-se da
maior apreensão de drogas na comarca
.

Narra o Comandante da PM que os moradores estão receosos de represália em razão do apoio da população à polícia militar. Igualmente, há grave risco para as famílias dos referidos policiais militares, diante do
modus operandi
agressivo do grupo criminoso e em razão de morarem em uma cidade com, aproximadamente, 2 mil habitantes, o que ocasiona uma aproximação indesejada com os associados para o tráfico.

Informa, ainda, que a soltura dos agentes causou prejuízos à pacata cidade, visto que toda a comunidade está temorosa. Inclusive, informa a polícia militar que não possui efetivo suficiente para realizar a segurança do local, em razão da periculosidade dos investigados.

Ademais, registra-se que ação delituosa como tráfico de entorpecentes causam enormes prejuízos, não apenas materiais, mas também institucionais, geraram grande instabilidade no meio social. E, nesse contexto, a paz pública está gravemente ameaçada, caso não sejam tomadas as providências cautelares necessárias para estancar a atuação dos traficantes. Assim, visando restabelecer a garantia da ordem e saúde pública, se faz necessário a decretação da prisão da custódia cautelar, ao menos por ora”.

Com base no requerimento formulado, o juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia [juízo natural da causa] decretou a prisão preventiva do paciente e de Mireia Souza Matos, nos seguintes termos:

“Em relação à materialidade, os elementos dos autos indicam que, de fato, havia traficância no local e nas datas indicadas, haja vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como os instrumentos que acompanhavam as substâncias entorpecentes no momento da apreensão.

Verifica-se do Termo de Exibição e Apreensão de ID 111489408 e das imagens de ID 111489434, que foram apreendidos, além das substâncias entorpecentes (cocaína, maconha e pasta base), 96 (noventa e seis) pinos de cocaína vazios e 3 (três) balanças de precisão.

Desse modo, à luz dos elementos existentes nos autos, constata-se a materialidade do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Em relação à autoria,
há indícios suficientes em relação aos representados
MIREIA SOUZA MATOS - CPF: 062.659.571-12 e
SEBASTIÃO MACIEL VASCONCELOS ARAÚJO
- CPF: 061.201.411-89.

[...]

Pois bem. Os indícios de autoria em relação ao investigado
SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO
- CPF: 061.201.411-89 são latentes, eis que os investigados Mireia, Larissa e Felipe (ID 111489412, 111489415 e 111489418), ao serem interrogados em sede policial, assistidos por advogado constituído, declararam, de forma uníssona, que as drogas a instrumentos apreendidos
eram de propriedade de SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO
.

[...]

São esses, portanto, os indícios de autoria que recaem sobre
MIREIA SOUZA MATOS - CPF: 062.659.571-12 e
SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO
- CPF: 061.201.411-89.

[...]

Em conformidade com todo exposto, verifica-se que a liberdade dos investigados tem colocado em risco a ordem pública da Cidade de Luciara,
haja vista a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, bem como os instrumentos, que demonstram a habitualidade
no fornecimento local de drogas.

Ademais, especificamente sobre o investigado
SEBASTIÃO
, os relatos são no sentido de que
ele é conhecido como traficante na Cidade
que tem cerca de 2.000 (dois mil) habitantes. Assim, se é conhecido dessa forma, é que o faz regularmente e com habitualidade, razão pela qual revela-se latente o risco à ordem pública local.

[...]

Prosseguindo, a conduta perpetrada também merece ser repreendida, com o objetivo de garantir a ordem pública, visto que a apreensão de drogas analisadas nestes autos
foi a maior já realizada na Cidade de Luciara/MT
(ID 111836637, 111836638 e 111836639), o que demonstra o grande abalo a que a comunidade local está submetida, posto que a cidade é conhecida pela tranquilidade, sem situações dessa natureza.

[...]

Diante de tudo, estão devidamente justificados os requisitos da prisão preventiva.

Em arremate, os fatos que fundamentam a presente decisão são novos e contemporâneos, vez que ocorridos há menos de um mês. Destaca-se, também, que as medidas cautelares diversas não são suficientes em relação aos investigados Mireia e Sebastião.

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 311 e 312, do Código de Processo Penal, considerando o risco que sua liberdade traz à ordem pública, DECRETO a prisão preventiva de MIREIA SOUZA MATOS - CPF: 062.659.571-12 e
SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO
- CPF: 061.201.411-89”.

A autoridade coatora, no bojo do inquérito policial n. 1000614-51.2023.8.11.0017
indeferiu
o pleito de revogação de prisão preventiva formulado por Mireia e
Sebastião
, assim fundamentando:

“
Além disso, o documento de ID 115405489 (Carta Declaratória da Igreja Batista Nacional de Luciara), juntado pela defesa de
SEBASTIÃO
, aponta que o jovem – que foi autuado junto com MIREIA –
‘foi mais uma vítima destas organizações criminosas que tanto tem destruído famílias no nosso País’
, o que revela a atuação de organizações criminosas no contexto local.

Desse modo, a própria declaração indica que os jovens podem ter sido cooptados para exercer suas atividades em organizações criminosas que atuam diretamente na traficância de drogas e ‘tem destruído famílias no nosso País’, isto é,
os efeitos negativos do tráfico se irradiam por toda a Nação, não se limitando, portanto, ao contexto de Luciara
, razão pela qual as declarações de idoneidade juntadas por ambas as defesas não são capazes de desconstituir o juízo acerca da cautelaridade da medida.

[...]

Em relação ao acusado
SEBASTIÃO
, alega a defesa, em linhas gerais, que ele é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e emprego fixo. Afirma a defesa, ainda, que a conduta do acusado é ilibada perante a sociedade em que está inserido. Com esteio em tais fatos, pugna pela concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

De início, destaco que as condições pessoais do acusado, por si só, não são capazes de afastar a prisão preventiva, pois, conforme consta dos autos, recai sobre ele a conduta de tráfico de drogas, sendo que os relatos são unânimes no sentido de que ele é conhecido como traficante.

Acerca das declarações de idoneidade juntadas pela defesa, a fundamentação é aquela exposta alhures. Acrescento, em relação a SEBASTIÃO, que os demais flagrados foram categóricos ao mencionar que ele é traficante na Cidade de Luciara.

Larissa:
QUE perguntado se já presenciou
SEBASTIÃO
vendendo drogas, respondeu que não, mas
já ouviu na cidade que ele é traficante
; (ID 111489412).
Mireia:
QUE perguntada se já presenciou
SEBASTIÃO
vendendo drogas, respondeu que não,
mas já ouviu muito na cidade que ele é traficante
; (ID 111489415).
Felipe:
QUE nunca presenciou
SEBASTIÃO
vendendo drogas,
mas todos na cidade comentam que ele é traficante
(ID 111489418).

Diante de tudo, há elementos contundentes no sentido de que o acusado tem a narcotraficância como meio de vida, o que impede a concessão da liberdade provisória, pois a conduta apresenta gravidade suficiente para abalar a ordem pública local, regional e nacional.

Assim, não é o caso de revogação da prisão preventiva, vez que as cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelar o meio social subjacente, isto é, o risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública consubstancia-se latente.

Ademais, tratam-se de fatos novos e contemporâneos (ocorridos há menos de noventa dias), erigindo-se, destarte, o pressuposto inarredável a excepcionalidade da segregação cautelar”.

Não obstante o juízo plantonista tenha concedido a liberdade provisória ao paciente e demais autuados em flagrante, por ocasião da audiência de custódia – acolhendo o parecer ministerial –, fato é que
logo depois
da distribuição do procedimento, o Promotor natural da causa entendeu ser o caso de imposição da medida extrema, sobretudo após a manifestação da PM de Luciara.

Com efeito, a prisão preventiva foi decretada
quatro dias
depois da audiência de custódia, e não muito tempo depois, sendo que, nesta circunstância, em tese, se justificaria a demonstração de fato novo a subsidiar a pretensão ministerial.

Na hipótese vertente, assim que recebeu os autos, o Promotor natural da causa reputou pertinente a decretação da prisão de todos os autuados, tendo o juízo de origem acolhido parcialmente sua pretensão para decretar a prisão apenas de Mireia e
Sebastião
.

Não houve, portanto, qualquer ilegalidade na medida adotada pela autoridade coatora.

Com relação à presença dos indícios suficientes de autoria [
fumus commissi delicti
], conquanto assista razão ao impetrante ao asseverar que o paciente
não
se encontrava no momento da abordagem policial, a codenunciada Mireia Souza Matos declarou, na fase inquisitorial, que
Sebastião esteve em sua residência no dia da prisão
.

Some-se a isso que, apesar de não ter sido flagrado praticando atos de mercancia da droga, as codenunciadas Larissa [pessoa com quem Sebastião teve um curto relacionamento], e Mireia [proprietária da casa onde a substância foi encontrada], disseram que o estupefaciente apreendido pertencia ao paciente.

Aliás, elas disseram que o próprio
Sebastião
teria admitido – quando estavam no Núcleo da PM de Luciara –, que seria o proprietário da droga encontrada.

Embora o paciente, na fase inquisitorial, tenha se reservado o direito de permanecer em silêncio, Larissa e Mireia afirmaram, categoricamente, que
toda
droga encontrada pertencia a Sebastião.

De mais a mais, apesar de nunca terem presenciado, as duas corrés afirmaram que o comentário na pequena cidade de Luciara era de que Sebastião exercia a traficância de substância entorpecente.

Nesse diapasão, não se põe dúvida da presença do requisito do
fumus commissi delicti
.

No respeitante ao
periculum libertatis
, ressai dos autos que a prisão foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, tendo em vista a
quantidade
e a
variedade
das drogas apreendidas, bem como de instrumentos que demonstram a habitualidade da traficância.

Ressalte-se, em reforço, que apesar de não ser tão expressiva a quantidade de droga encontrada
[3]
na residência de Mireia, esta foi a
maior
apreensão realizada na cidade de Luciara, demonstrando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Rosana Marra, em seu parecer,
verbis
:

“Observa-se que no caso em tela, não se verifica motivo plausível para invalidar a decisão proferida pelo MM. Juízo de piso, pois este, dentre outros fatores, frisou na variedade de entorpecentes apreendidos consistente em 1(um) tablete grande de substância análoga a maconha, 3 (três) porções de substâncias análoga a maconha, 2 (duas) porções de substância análoga a cocaína, 10 (dez) porções de substância análoga a pasta base, 2 (duas) porções grandes de substância análoga a pasta base, 5(cinco) pinos de substância análoga a cocaína, além da apreensão de 3 (três) balanças de precisão e 96 (noventa e seis) pinos para cocaína, vazios, apetrechos típicos de traficância.

Ademais cabe ressaltar que a prisão do paciente, tem como escopo a garantia da ordem pública e a tranquilidade social, pois a população de Luciara/MT, local onde ocorreram os fatos, está abalada com o
modus operandi
do suposto grupo criminoso, haja vista que esta foi a maior apreensão de entorpecentes que ocorreu no município”.

De mais a mais,
“Eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
SEBASTIÃO MACIEL VASCONCELOS ARAÚJO
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
A denúncia foi oferecida em 18/4/2023.

[2]
Nesse sentido: STJ, RHC 148.465/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022; STJ, AgRg no HC 720.533/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022.

[3]
“Deste modo, foi realizada a abordagem policial, executando a busca pessoal notaram que uma das suspeitas estava tremendo e olhando diretamente para caixa de sapato que estava em cima de uma mesa, assim os policiais verificaram o objeto e encontraram 5 pinos cônicos contendo em seu interior uma substância análoga a cocaína,
2 sachês de substância análoga à cocaína pesando aproximadamente 20 g
e 96 pinos vazios.

Além disso, os policiais encontraram no quintal da residência um saco de lixo contendo 11 (onze) porções de substância análoga à pasta-base de
cocaína
, pesando aproximadamente
383 g (trezentos e oitenta e três gramas)
, 2 (duas) porções de substância análoga
cannabis sativa
(maconha), pesando aproximadamente 43g (quarenta e três gramas), 1 (um) tablete de substância análoga
Cannabis Sativa
(
maconha
) pesando
1.500 kg (um quilo e quinhentas quilogramas)
e 01 (um) pino contendo em seu interior uma substância em pó branco, análoga a cocaína. Ao indagarem acerca do proprietário das substâncias responderam que era do Vulgo ‘Tião’” [Trechos da denúncia].

[4]
TJMT, N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023